Tribunal: TCU
Processo: 000.101/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1504/2023-TCU-Plenário Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, letra "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012 em determinar o arquivamento do presente processo e dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da TCE e ao responsável, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 000.101/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joacy Gonçalves Barros (XXX.723.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.